Tribunal: TJPA
Processo: 0006278-11.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006278-11.2018.8.14.0005

APELANTE: JACIRENE VIEIRA DE SOUZA, PEDRINA SILVA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO A PROFESSORAS EM ESCOLA MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidoras municipais vítimas de assalto à mão armada dentro de escola pública, durante o exercício de suas funções, buscando a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por autora, o reconhecimento de danos materiais no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a elevação dos honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ente municipal pode ser responsabilizado por omissão no dever de garantir segurança em instituição pública de ensino; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, em razão da gravidade do episódio e das consequências psicológicas relatadas; (iii) saber se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de danos materiais e para a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão está prevista no art. 37, §6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso.
4. As autoras comprovaram documental e testemunhalmente o assalto sofrido dentro da escola, bem como os abalos psicológicos subsequentes, caracterizando a omissão estatal na segurança do local.
5. O valor fixado a título de danos morais se revelou irrisório frente à jurisprudência consolidada, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autora, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.
6. Comprovados os danos materiais por documentos e testemunhos, sendo devida a condenação no valor total de R$ 12.000,00, proporcional aos prejuízos individuais das autoras.
7. Com a reforma da sentença e o aumento do valor da condenação, justa é a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), conforme os critérios do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Jacirene Vieira de Souza e Pedrina Silva de Araujo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira – PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face do Município de Altamira.

A peça inicial narra que a parte autora, na qualidade de professora da rede municipal de ensino, foi vítima de assalto à mão armada nas dependências da Escola Municipal Maria Carmélia Furtado da Rocha, situada no bairro Bela Vista, Altamira – PA, em 23 de janeiro de 2018, por volta das 09h40min. A ação criminosa foi perpetrada por dois indivíduos armados que, além de subtrair pertences das vítimas, as coagiram com ameaças graves, apontando-lhes armas e exigindo bens sob ameaça de morte. As autoras relataram perdas materiais que totalizam R$ 1.077,39 (um mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) para Pedrina Silva de Araujo e R$ 7.932,17 (sete mil novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) para Jacirene Vieira de Souza, conforme discriminado nos autos. Alegaram, ainda, danos morais decorrentes do evento traumático, com reflexos significativos em sua saúde mental e emocional, inclusive com diagnóstico de estresse pós-traumático e necessidade de acompanhamento terapêutico. Pleitearam a condenação do Município de Altamira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

3.1.
DECLARAR
a responsabilidade do ente municipal pela prática do ato ilícito que vitimou as autoras.

3.2.
CONDENAR

a municipalidade a pagar
, a título de
danos morais
, o valor de
R$3.000,00 (três mil reais),
para cada autora, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, ambos a contar do arbitramento.

3.3. Isento o ente municipal de custas, por força da legislação estadual. Condeno o ente municipal em Honorários Advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do autor.”

Inconformadas com a sentença, Jacirene Vieira de Souza e Pedrina Silva de Araujo interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que o valor arbitrado a título de danos morais se encontra muito abaixo dos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos, especialmente diante da gravidade do episódio vivenciado pelas apelantes. Sustentam que, diante da omissão do ente público quanto à segurança nas escolas da rede municipal, evidenciada pela ausência de vigilância e porteiros no turno matutino, impõe-se a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por autora. Requerem, ainda, o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais nos valores indicados na inicial, diante da demonstração documental e testemunhal dos bens subtraídos. Argumentam, outrossim, a violação aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, notadamente a dignidade da pessoa humana, e a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão no dever de segurança em estabelecimentos públicos de ensino. Por fim, requerem a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Não consta dos autos, até o momento, a apresentação de contrarrazões pelo Município de Altamira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão deduzida pelas autoras Jacirene Vieira de Souza e Pedrina Silva de Araujo, condenando o Município de Altamira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante, bem como declarando a responsabilidade do ente municipal pelo ato ilícito perpetrado por terceiros nas dependências da Escola Municipal Maria Carmélia Furtado da Rocha, deixando, contudo, de acolher o pedido de ressarcimento pelos danos materiais experimentados, e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros por atos ou omissões de seus agentes. Essa responsabilidade pode ser classificada como objetiva ou subjetiva, e a principal diferença entre elas reside na necessidade de comprovação de culpa do agente estatal.

Na responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado independentemente da comprovação de culpa do agente público. Basta que a vítima demonstre o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal.

Essa modalidade de responsabilidade está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, nesse caso, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

compulsando os autos, constata-se que as autoras lograram êxito em demonstrar, por meio de prova documental e testemunhal, que, no dia 23 de janeiro de 2018, por volta das 09h40min, foram vítimas de assalto à mão armada dentro do estabelecimento público de ensino onde laboravam, oportunidade em que tiveram seus bens subtraídos por criminosos armados e sofreram grave abalo psicológico, sendo diagnosticadas, inclusive, com estresse pós-traumático.

A omissão estatal no fornecimento de segurança mínima aos servidores públicos e à comunidade escolar se revela manifesta, sobretudo diante da ausência de vigilância armada ou qualquer medida protetiva eficaz durante o horário de funcionamento da unidade de ensino. Nesse contexto, deve-se reconhecer a responsabilidade do ente municipal pelo ilícito sofrido pelas recorrentes, sendo inequívoco o dever de indenizar.

Em relação ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, observa-se que o montante fixado na origem — R$ 3.000,00 (três mil reais) — mostra-se irrisório frente à gravidade dos fatos e aos parâmetros usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em casos de semelhante natureza. A jurisprudência pátria tem assentado que o valor da reparação moral deve atender ao binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, funcionando tanto como compensação à vítima quanto como desestímulo ao ofensor.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA OMISSIVA. INVASÃO À ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. AUTOR VÍTIMA DE ROUBO E AGRESSÕES FÍSICAS . CIÊNCIA DO PODER PÚBLICO NO QUE TANGE AOS ILÍCITOS COSTUMEIRAMENTE PRATICADOS NO INTERIOR DA ESCOLA E EM SEUS ARREDORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. VALORES CONDIZENTES COM OS FATOS E COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES . INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . UNANIMIDADE.

(...) Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à apelação interposta, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$4.474,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e quatro mil reais) a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais ao apelante, totalizando R$24.474,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais), nos termos da fundamentação lançada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800480-27.2018.8.14 .0008, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/09/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO COMUM – AUTORA, EXERCENDO FUNÇÃO DE DIRETORA DA ESCOLA PÚBLICA FORA VIOLENTAMENTE AGREDIDA COM SOCOS, PONTAPÉS E GOLPES DE UMA CANETA ESFEROGRÁFICA, POR ALUNO DENTRO DA INSTITUTIÇÃO DE ENSINO - PLEITO DE DANOS MORAIS E DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS E PELO INDEFERIMENTO COM BASE NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ANTE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELO DA PARTE AUTORA – DANOS FÍSICOS CAUSADOS À APELANTE NO INTERIOR DA ESCOLA ESTADUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DE DIRETORA POR ALUNO DA INSTITUIÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO COM OMISSÃO QUANTO AO DEVER LEGAL DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS ESCOLARES, EVITANDO QUE SOFRAM DANOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA – DESCUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO NA HIPÓTESE VERTENTE, EMERGINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO PELOS DANOS CAUSADOS, POIS NO MOMENTO DO FATO LESIVO, SE ACHAVA SOB A GUARDA, VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO DO ESTADO – REVELIA DO ESTADO DE SERGIPE – FATOS INCONTROVERSOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELOS ATESTADOS MÉDICOS DE FLS. 26/31, BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FL. 34, FOTOGRAFIAS DE FLS . 119/125 - DANO MORAL CARACTERIZADO PELA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA DEMANDANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO DEVE LEVAR AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, AO CONTRÁRIO, DEVE TRAZER AO OFENDIDO ALGUM ALENTO NO SEU SOFRIMENTO, BEM COMO REPREENDER A CONDUTA DO OFENSOR. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO . PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO ACOLHIDO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA - PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MODIFICANDO A SENTENÇAPARA CONDENAR O ESTADO DE SERGIPE EM DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). (TJ-SE - AC: 00237032820168250001, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 06/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequado majorar o referido montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora.

No tocante aos danos materiais, restou devidamente comprovado nos autos o prejuízo patrimonial suportado pelas apelantes em razão da subtração de pertences pessoais, cujos valores totalizam, segundo planilhas e recibos apresentados, R$ 1.077,39 (mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) para Pedrina Silva de Araujo e R$ 7.932,17 (sete mil novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos) para Jacirene Vieira de Souza.

Além disso, há nos autos robusta prova testemunhal corroborando a ocorrência e os desdobramentos do assalto, bem como laudos médicos demonstrando o abalo psicológico posterior. Em observância ao princípio da reparação integral do dano, consagrado no art. 944, do Código Civil, e tendo em vista a devida comprovação, entendo ser cabível a condenação do Município de Altamira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser dividido proporcionalmente entre as autoras, nos termos dos prejuízos individualmente sofridos.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, considerando a reforma da sentença com majoração da condenação, impõe-se a readequação do percentual para 15% (quinze por cento), em consonância com os critérios do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil, a fim de refletir de forma justa a complexidade da causa e o labor do patrono das autoras.

Assim, deve ser reformada a sentença, para: (I) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora; (II) condenar o Município de Altamira ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais, proporcionalmente às perdas de cada recorrente; e (III) readequar os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o total da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/07/2025